Tribunal: CARF
Processo: 10166.720423/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720423/2017-67
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.539 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
CITY SERVICE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado(a)), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2402-006.693, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em 14 de
fevereiro de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 149 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720423/2017-67
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720423/2017-67

OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Não havendo fundamentos judiciais e comprovações dos pagamentos indevidos, são
indevidas as compensações efetuadas em GFIP Guia de Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informação à Previdência Social, cabendo à Autoridade Competente
proceder à não homologação daquelas.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior
homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos compensados. Serão
glosados pela Administração Fazendária os valores compensados indevidamente pelo
sujeito passivo, quando não houver amparo legal, devida comprovação dos créditos ou
decisão judicial transitada em julgado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Não comprovado o recolhimento indevido de contribuições, não se evidencia qualquer
crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa das compensações efetuadas.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento de defesa a ausência do Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal/TDPF no Processo Administrativo Fiscal. No mesmo sentido
alegação de recusa, por parte de servidor da Receita Federal do Brasil, em receber
documentos apresentados pelo contribuinte, uma vez não devidamente esclarecida e
comprovada tal recusa.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
A Recorrente visa a rediscussão, consoante o Recurso Especial, fls. 112 e
seguintes, sobre: a) Nulidade - Ausência de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF e b) Nulidade
- Recusa na aceitação de documentos por servidor da RFB.
Diante da negativa de seguimento do referido Recurso, em Despacho de
Admissibilidade, fls. 149 e seguintes, o Sujeito Passivo interpôs Agravo de fls, 167 e seguintes,
que teve seu seguimento negado, consoante o Despacho de agravo proferido às fls. 207,
confirmando a rejeição do recurso especial.
Da citada decisão proferida no Despacho de Agravo, foram opostos Embargos de
declaração que, conforme o Despacho em Requerimento, fls. 258 e seguintes, “não foram
conhecidos”, de acordo com os argumentos a seguir:
Especificamente sobre os embargos de declaração no âmbito do CARF, o Anexo II
do RICARF determina:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
[...]
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões em
forma de resolução.
[...]
Por outro lado, sobre o agravo o Anexo II do RICARF assim estabelece:
Art. 71. Cabe agravo do despacho que negar seguimento, total ou parcial, ao recurso
especial.
[...]
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720423/2017-67

§ 6o Será definitivo o despacho do Presidente da CSRF que negar ou der seguimento ao
recurso especial, não sendo cabível pedido de reconsideração ou qualquer outro recurso.
Nesse sentido, a legislação processual específica somente admite a oposição de
embargos de declaração frente a acórdãos ou resoluções proferidos pelas Turmas do
CARF. Inexiste previsão expressa de oposição de embargos de declaração contra
despacho de exame ou revisão, em sede de agravo, de admissibilidade de recurso
especial de divergência. O RICARF é expresso na determinação definitiva do
despacho do Presidente da CSRF, não cabendo qualquer outro recurso contra essa
decisão.
Ademais, a peça aqui apresentada não pode ser recepcionada como petição para
correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de escrita ou de
cálculo existentes no despacho, cujo saneamento se imporia em razão do art. 60 do
Decreto no 70.235/72. O embargante objetiva, em verdade, alcançar a reformulação do
juízo firmado no despacho embargado, para adequá-lo à sua pretensão, veiculada em
recurso especial.
De fato, toda argumentação apresentada na peça recursal visa demonstrar pretensas
contradições incorridas no despacho de agravo, quando ratificou o não seguimento das
matérias recursais.
Em suma, nada há na apreciação do agravo apresentado pelo interessado que demande
correção ou saneamento.
Por tais razões, NÃO CONHEÇO da petição denominada embargos de declaração.
Nesse contexto, o Sujeito Passivo impetrou Mandado de Segurança na Seção
Judiciária do Distrito Federal, refutando a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso
Especial, com o intuito de obter pronunciamento acerca da admissibilidade recursal por órgão
colegiado.
Em Decisão Judicial proferida pela 6a Vara Federal Cível de SJDF, de fls.273, no
Processo de no 1014356-02.2020.4.01.3400, restou determinado o encaminhamento do Recurso
Especial do contribuinte ao colegiado, conforme se extrai a seguir:
“Dito isso, observa-se que, no caso em comento, o art. 65, § 3a, do Regimento Interno
do CARF prevê que a decisão monocrática do presidente da turma que rejeita os
embargos de declaração possui caráter definitivo, sem a existência de qualquer
instrumento processual que permita o seu questionamento junto ao órgão colegiado.
Assim, observado o entendimento jurisprudencial firmado sobre a matéria, por
aplicação analógica, é de se reconhecer que o rito dos processos administrativos do
CARF traz consigo a exigência do cabimento de algum meio de impugnação ao órgão
colegiado competente para julgamento do recurso rejeitado monocraticamente.
Impende esclarecer, por fim, que o princípio do contraditório também deve nortear o
processo administrativo. Ainda que a análise, pelo órgão colegiado, da decisão proferida
pelo seu presidente não esteja prevista no regimento interno do CARF, isso não afasta o
direito assegurado no art. 5.°, inciso LV, da Constituição Federal.
Sendo assim, defiro o pedido de medida liminar para, suspendendo os créditos
tributários aqui discutidos até análise pela turma julgadora, determinar, também,
que a Autoridade Coatora encaminhe o Processo Administrativo em questão do
órgão colegiado.”
Posteriormente, em 09.09.2020, foi proferida sentença no MS citado, na qual
constou o seguinte dispositivo:
Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para confirmar a liminar, “declarar nula
a decisão que não conheceu dos embargos de declaração, bem como da decisão que
monocraticamente rejeitou o agravo e confirmou a negativa de seguimento ao
recurso especial, já que julgado monocraticamente em verdadeira usurpação do
órgão colegiado e aos princípios constitucionais do devido processo legal,
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720423/2017-67

contraditório e ampla defesa, determinando-se, por conseguinte, que a Presidente
da Câmara Superior de Recursos Fiscais envie o processo administrativo ao órgão
colegiado para julgamento do recurso interposto, suspendendo-se a exigibilidade
do crédito tributário até que se finde, por completo, o julgamento na instância
administrativa, nos termos do art. 151, III do CTN.”
Em seu recurso, aduz o Sujeito passivo, em síntese, que:
a) preliminarmente, não consta no processo administrativo em epígrafe, cópia integral
do Mandado de Procedimento Fiscal, sem o qual resta impossível verificar a legalidade
e legitimidade do procedimento fiscal em comento, o que tornaria o procedimento
administrativo nulo;
b) ainda em sede de preliminar, que houve cerceamento de defesa do contribuinte no
momento em que a recorrente foi impedida de realizar protocolos físicos de modo a
ensejar nulidade do comunicado por preterição do Direito de Defesa, nos termos do art.
59 do Decreto Lei 70.235 de 1972;
c) no mérito, que os referidos créditos tributários utilizados no procedimento de
compensação proveem de retenções de contribuições previdenciárias realizadas,
conforme notas fiscais em anexo a presente impugnação, as quais demonstram que
existiram retenções nestes períodos passíveis de utilização, como o foram, pela
recorrente, indevidamente glosadas pela autoridade fazendária na medida em que sem
razoabilidade impediu a juntada de outras notas fiscais demonstrativas do crédito da
recorrente;
h) reforça que o Mandado de Procedimento Fiscal deveria constar no processo
administrativo até para que se aplique ao caso o princípio da publicidade, forte ainda na
ampla defesa e no contraditório com todos os recursos e meios possíveis;
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 276 e seguintes, sustentando, em suma:
a) no tocante à primeira matéria objeto do recurso, sejam considerados tão somente os
paradigmas 101-94.060 e 106-13.156 dentre os indicados pelo contribuinte, uma vez
que a leitura dos §§ 6o e 7o, do art. 67, do RICARF, impõe que apenas dois paradigmas
sirvam para a demonstração da divergência jurisprudencial;
b) os acórdãos mencionados como paradigmas em momento algum enfrentaram a
situação fática ora apreciada, impossibilitando a configuração da divergência
jurisprudencial necessária ao conhecimento do Recurso Especial;
c) quanto à segunda matéria, não há respaldo para se analisar a questão de suposto
cerceamento do direito de defesa, uma vez que os fatos alegados não foram
devidamente comprovados no momento adequado;
d) quanto ao mérito, o MPF não tem o condão de limitar a atuação da Administração
Pública na realização do lançamento. Não é sequer pressuposto obrigatório para o
respectivo ato administrativo;
e) não há que se falar em nulidade de lançamento, eis que além de ser mero instrumento
interno da Administração Tributária destinado ao controle das atividades fiscalizatórias,
a contribuinte foi fiscalizada por autoridade competente e tinha possibilidade de
consultar MPF no site da RFB a qualquer tempo;
f) quanto ao suposto cerceamento do direito de defesa da contribuinte, cumpre reiterar,
mais uma vez, que não cabe o julgamento da matéria pelo colegiado da CSRF, uma vez
que tal turma tem cognição restrita à solução de divergências jurisprudenciais acerca de
determinada norma tributária, o que nitidamente não é a hipótese dos autos.
É o relatório.
Voto
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720423/2017-67

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Da determinação judicial
Conforme narrado, após negativa de seguimento do Recurso Especial interposto
pelo Sujeito Passivo, houve interposição de Agravo. Contudo, o Despacho que apreciou o
Agravo manteve a inadmissibilidade do Recurso.
Posteriormente, opostos Embargos de declaração contra o Despacho de Agravo,
estes não foram conhecidos.
Diante desse contexto, foi impetrado Mandado de segurança que, em liminar
confirmada em sentença, entendeu pela necessidade de julgamento do recurso por decisão
colegiada.
Nota-se, pelo teor da sentença, que o seu fundamento essencial foi a necessidade
de observância do princípio da colegialidade.
Assim, passo a análise do Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo, no
qual sustenta duas divergências jurisprudenciais: a) Nulidade - Ausência de Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF e b) Nulidade - Recusa na aceitação de documentos por servidor da
RFB.
2. Do conhecimento
Quanto à nulidade por ausência de MPF, foram apresentados três paradigmas,
mas o Despacho de Admissibilidade se debruçou apenas sobre os dois primeiros, em obediência
ao art. 67, §§6o e 7o do RICARF, que prevê, expressamente, a indicação de dois paradigmas para
a demonstração da divergência jurisprudencial suscitada em Recurso Especial.
Seguem os trechos dos paradigmas que visam a comprovação do dissídio em
análise.
Acórdão 101-94.060
VÍCIO NA INTIMAÇÃO- Ainda que a ciência do auto de infração tenha sido
tomada por pessoa sem poderes para tal, o fato de a pessoa jurídica apresentar
impugnação tempestiva caracteriza ratificação do ato praticado, conforme
previsto no art. 1.296, parágrafo único do Código Civil, convalidando-o.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL- NATUREZA- O Mandado de
Procedimento Fiscal não é mero instrumento de controle interno , atribuindo
condições de procedibilidade ao agente do Fisco competente para o exercício
da auditoria fiscal, sendo, por conseguinte, ato preparatório e indispensável ao
exercício do lançamento.
NULIDADE- Não é nulo o lançamento praticado por agente do Fisco que, ao
formalizar a exigência, encontrava-se habilitado para o exercício da
competência legal que lhe é atribuída, mediante MPF emitido pela autoridade
competente.
IRPJ GLOSA-DESPESAS DE COMISSÃO- Provado documentalmente que o
negócio foi realizado e que a comissão foi efetivamente paga, meros indícios de
que a beneficiária não atuou na intermediação não são suficientes para glosar
as despesas.
GANHO DE CAPITAL- Na alienação de investimento sujeito à avaliação pelo
método da equivalência patrimonial, para determinação do ganho de capital, o
valor contábil a ser tomado como custo é a soma algébrica das parcelas
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720423/2017-67

representadas pelo valor do patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver
registrado na contabilidade do contribuinte, pelo ágio ou deságio na aquisição
do investimento e pela provisão para perda que tiver sido computada na
determinação do lucro real.
DEDUÇÃO DA CSLL DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ- Por não existir
diferença entre lucro declarado e o lançado de ofício, a contribuição lançada
de ofício deve ser deduzida da base de cálculo do IRPJ, obedecendo assim à
regra matriz de definição da base de cálculo do próprio IRPJ, pois o lucro real
obtém-se do lucro líquido após a dedução da CSLL.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS E DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA
CSLL ACUMULADOS. A compensação, com a parcela da exigência mantida,
de prejuízos fiscaisis e da base de cálculo negativa da CSLL acumulados, só é
admitida até o limite previsto na lei.
CSLL TRIBUTAÇÃO REFLEXA - DECORRÊNCIA -Sempre que o fato se
enquadrar ao mesmo tempo na hipótese de incidência de mais de um tributo ou
contribuição, as conclusões quanto a ele aplicar-se-ão igualmente no
julgamento de todas as exações.
JUROS DE MORA- SELIC- A Lei 9.065/95, que estabelece a aplicação de juros
moratórios com base na variação da taxa Selic para os débitos não pagos até o
vencimento, está legitimamente inserida no ordenamento jurídico nacional, não
cabendo a órgão integrante do Poder Executivo negar-lhe aplicação.

Acórdão 106-13.156
MPF- MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - INVALIDADE -
EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA - CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE
PARA O LANÇAMENTO VÁLIDO - Uma vez constatada a ausência válida e
regular, nos moldes determinados pelas normas administrativas pertinentes,
expedidas pela Secretaria da Receita Federal, do Mandado de Procedimento
Fiscal e se tratando de ato procedimental imprescindível à validade do atos
fiscalizatórios, no exercício de competência do agente fiscal, é de se considerar
inválido o procedimento, e, com efeito, nulo o lançamento tributário conforme
efetuado, sem a necessária observância do ato mandamental precedente e
inseparável do ato administrativo fiscal conclusivo. Recurso de oficio negado.
Sobre o tema, o acórdão recorrido assim dispôs:
Dessa forma, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação
dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, transcreveremos, no presente voto, as
razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordamos
e adotamos:
Preliminar 01 – Ausência do Mandado de Procedimento Fiscal
Improcedente a alegação do contribuinte acerca do cerceamento de defesa
face à impossibilidade de verificação da legalidade e legitimidade do
procedimento fiscal em função da ausência de cópia integral do Mandado de
Procedimento Fiscal no processo administrativo, tendo em vista constar do
Termo de Intimação às fls. 10, o código de acesso 17142401 através do qual é
possível verificar a autenticidade e integralidade do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal/TDPF no site da Receita Federal do Brasil/RFB.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720423/2017-67

Acrescente-se que a requerente poderia consultar o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal, que substituiu o Mandado de Procedimento Fiscal,
desde 21/09/2016, data em que tomou ciência do Termo de Intimação acima
citado, através do qual foi-lhe informado o código de acesso, não sendo
necessário aguardar a consulta ao presente processo administrativo, o qual
somente foi solicitada pela requerente em 24/01/2017. (g.n.)
A título de informação, a Portaria RFB no 3.014/2011, utilizada pela requerente
como fundamento para suas alegações acerca da ausência de MPF no presente
processo administrativo, foi revogada pela Portaria RFB no 1.687/2014, DOU
18/09/2014.
Além disso, a manifestação de conformidade apresentada deixa evidente que a
impugnante detém perfeito conhecimento dos fatos tratados no Despacho
Decisório no 0056/2017, considerando que os contesta plenamente, alegando
apresentação de documentos que teriam o condão de comprovar a origem dos
créditos compensados. Portanto, não há que se falar em prejuízo ao exercício
das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, posto que a
requerente o exerceu plenamente, afastando, assim, a hipótese de nulidade.
Confira acórdão, neste sentido, do Conselho de Contribuintes:
NULIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CAPITULAÇÃO
LEGAL E DESCRIÇÃO. DOS FATOS INCOMPLETA IRF Anos: 1991 a 1993
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total
dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela
conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as,
uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
(Acórdão n.o 10417.364, de 22/02/2000, 1.o CC) (grifei)
Nota-se, pela análise dos paradigmas indicados, que não se identifica a
divergência jurisprudencial suscitada, por ausência de similitude fática.
Como visto, na hipótese dos presentes autos, houve a emissão de MPF, que
mencionado em Termo de Intimação constante dos autos, com indicação de código para sua
verificação, ausente apenas a sua juntada ao processo.
Já as situações descritas nos paradigmas se afastam do presente caso concreto,
pois, no primeiro paradigma, se discutiu a validade do lançamento realizado ante o MPF
complementar emitido após a extinção do mandado anterior, sem a troca da autoridade fiscal; e, no
segundo paradigma, a nulidade de lançamento por inexistência de MPF competente.
Portanto, ausente a similitude fática entre os julgados, não se identifica o dissídio
jurisprudencial suscitado.
Corroborando o exposto, com bem salientado no Despacho em Agravo, tem-se os
seguintes fundamentos:
No primeiro paradigma no 101-94.060, apreciou-se alegação de que o lançamento foi
lavrado com base em competência ilegal, que foi outorgada em MPF complementar
emitido quando o mandado anterior já estava extinto, sem que tivesse ocorrido a
substituição da autoridade autuante, como prevê a Portaria SRF n°1.265/1999. Diante
dessa situação, a turma, ao examinar o caso concreto concluiu que a falta de troca do
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720423/2017-67

auditor responsável no MPF, por si só, não causou prejuízo ao contribuinte, e rejeitou
essa alegação preliminar, como se pode ver nos trechos desse julgado trazidos pela
recorrente (acima reproduzidos) e os seguintes, extraídos do sítio do CARF na Internet:
Entende a empresa que o lançamento foi lavrado com base em competência
ilegal, outorgada em mandado de procedimento complementar emitido em
20.11.2000 (fls. 576), quando extinto o mandado anterior, e sem observar o
disposto na Portaria SRF n°1.265/1999, que, nessas circunstâncias, prevê a
substituição do AFRF executante.
No segundo paradigma, no 106-13.156, analisou-se alegação de nulidade de lançamento
por ter sido realizado sem o MPF competente. E a turma reconheceu esse fato,
mantendo a nulidade do auto de infração, conforme excerto a seguir, extraído do sítio do
CARF na Internet:
No caso em julgamento, conhece-se o fato de que a Auditora Simone
Guimarães de Lima, efetuou procedimentos fiscais sem o competente MPF e,
mesmo assim, lavrou o auto de infração, ou seja, o lançamento tributário, que,
a meu ver, está eivado de nulidade por ausência do competente MPF no
exercício de suas atribuições funcionais. Em outras palavras restou
comprovado o desatendimento de uma condição de procedibilidade, a
existência do MPF, para o exercício legítimo e válido da competência
fiscalizatória, razão pela qual contamina de nulidade o respectivo auto de
infração lavrado pela autoridade fiscalizadora.
Desse modo, são eminentemente diferentes as situações fáticas narradas, pois não
tratam da simples ausência de cópia integral do MPF, como é o caso dos presentes autos.
Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso, nessa parte.
Com relação à segunda matéria, nulidade em razão da recusa na aceitação de
documentos por servidor da RFB.
Sobre essa matéria, utilizo-me dos seguintes fundamentos adotado no Despacho
em Agravo:
A agravante repisa a alegação trazida no recurso especial de que compareceu à Central
de Atendimento ao Contribuinte (CAC) para protocolizar documentos, contudo restou
impedida de realizar o protocolo físico, porque a própria CAC informou que não realiza
a juntada de documentos de processos administrativos de pessoa jurídica. Entende que
essa atitude implementada pelo fisco acabou por minimizar o princípio da razoabilidade,
da ampla defesa e contraditório, prejudicando contundentemente a recorrente na medida
que, além de glosar as compensações, impediu a juntada de documentos. E que, quanto
a tal fato, o CARF também já decidiu favoravelmente aos contribuintes, conforme o
paradigma 2201-003.403.
Reproduz-se, a seguir, parte dos excertos do acórdão recorrido e do paradigma, relativa
a esta matéria, colacionados no recurso especial para demonstrar a divergência e
repisados no agravo:
Acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
(...)
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento de defesa a ausência do Termo de Distribuição
do Procedimento Fiscal/TDPF no Processo Administrativo Fiscal. No mesmo
sentido alegação de recusa, por parte de servidor da Receita Federal do
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720423/2017-67

Brasil, em receber documentos apresentados pelo contribuinte, uma vez não
devidamente esclarecida e comprovada tal recusa.
(Grifos no recurso especial)
Acórdão paradigma no 2201-003.403:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF
Exercício: 2013
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. AFASTAMENTO. JUSTA
CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 67 DA LEI No 9.784/99
COMBINADO COM O ARTIGO 223 DO NOVO CPC.
A ocorrência de justa causa, assim entendido o evento alheio à vontade da
parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, é nos termos
da Lei no 9.784/99 e do novo CPC, causa de suspensão do prazo para
apresentação de recurso.
(...) (Grifos no recurso especial)
No entanto, esses excertos apenas mostram que no acórdão recorrido se expressa o
entendimento de que não houve cerceamento de defesa quanto à alegação de recusa, por
parte de servidor da RFB, em receber documentos apresentados pelo contribuinte,
porque não restou esclarecida e comprovada tal recusa. E mostram que no paradigma
consta o entendimento de que a justa causa suspende o prazo para apresentação do
recurso.
Ou seja, os excertos apontados pela recorrente na intentada demonstração do dissídio
não revelam controvérsias na interpretação da legislação tributária entre os julgados,
mas somente evidenciam que cada julgado expressou entendimentos sobre matérias
distintas.
Assim, vê-se que a recorrente não obteve êxito na demonstração da divergência arguida,
que é seu ônus, nos termos do art. 67, § 8o, do Anexo II, do RICARF, de 2015.
E ainda, como se constatou no despacho agravado, na verificação do teor do julgados,
abaixo reproduzidos, confirma-se que também não há similitude nas situações fáticas
apreciadas em cada caso.
Acórdão recorrido
Preliminar 02 – Da nulidade do comunicado por preterição do direito de
defesa
A requerente também alega cerceamento de defesa em função de que um de
seus funcionários teria comparecido ao CAC para protocolizar documentos
mas teria sido impedido pois, conforme informação recebida, o CAC não
realiza juntada de documentos de processos administrativos de pessoa jurídica,
“conforme declaração em anexo”.
A requerente, entretanto, não apresentou a referida declaração, nem
qualquer informação ou esclarecimentos complementares acerca do episódio,
tais como a data em que teria ocorrido e/ou o atendente que teria se recusado a
receber a documentação.
O episódio, portanto, não foi devidamente esclarecido pelo requerente, no bojo
desta manifestação de inconformidade, de forma a comprovar o impedimento
de entrega de documentos por parte do contribuinte e consequente cerceamento
de defesa.
(...) (Grifos nossos)
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720423/2017-67

Acórdão paradigma no 2201-003.403 (extraído do sítio do CARF na Internet):
Voto Vencido
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado intempestivamente.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Em que pese o costumeiro acerto do ilustre Conselheiro Relator, ouso, com a
máxima vênia discordar da decisão que considerou precluso o direito de
apreciação do apelo apresentado em face da flagrante intempestividade.
(...)
Logo, mister observar a possibilidade legal da relevação do prazo legalmente
previsto para a prática do ato processual, em face do falecimento do sujeito
passivo antes da ciência da decisão que contrariou seus interesses.
Considere-se que o espólio, como apontado pelo Relator, apela pelo
conhecimento do recurso fora do prazo legal em razão do falecimento da
Contribuinte e da dificuldade de obtenção dos documentos comprobatórios dos
pagamentos das despesas médicas glosadas.
(...) (Grifos nossos)
Conforme se vê, no recorrido se apreciou alegação do contribuinte de que cerceamento
de defesa do contribuinte por ter sido impedido de protocolar documentos na RFB; e a
turma entendeu que essa alegação não restou comprovada nos autos. Enquanto no
paradigma, apreciou-se a tempestividade de recurso ante a possibilidade de se relevar o
prazo processual por justa causa, caracterizada por falecimento do sujeito passivo; e,
nessa situação, a turma entendeu possível apreciar o recurso.
E não consta no paradigma nenhuma alegação de que o sujeito passivo teria sido
impedido de protocolar documentos na Receita Federal. Assim, não é possível que esse
paradigma evidencie conflito de entendimento com o recorrido sobre esse ponto.
Assim, em razão da ausência de similitude fática, também não se mostra possível
identificar a segunda divergência jurisprudencial suscitada.
Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 305
DF CARF MF
Original